Tribunal: STF
Processo: ARE 1439721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA e PARTILHA – RECONVENÇÃO – PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DANO MORAL PERANTE A VARA DE FAMÍLIA DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-RESOLUCÃO Nº 977/21 DO TJMG – PEDIDO NÃO CONHECIDO – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE ANTE A INESITÊNCIA DE PROVA DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE – ALIENAÇÃO PARENTAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Presentes as condições imediatas de julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o seu mérito, com base no princípio da causa madura. Inteligência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.



    2. Conforme entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgamento do pedido de dano moral em razão de violência doméstica é do Juízo da Vara de Violência Contra a Mulher, sendo a competência da Vara Cível residual. Nos termos da Resolução nº 977/21 do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a competência da Câmara Cível Especializada é taxativa, não abrangendo a hipótese de dano moral sofrido no âmbito familiar.



    3. A fixação dos alimentos requer a demonstração da condição financeira do alimentante e a necessidade do alimentando, devendo os genitores contribuírem na proporção de seus recursos.



    4. Ante a ausência de provas colacionadas pela parte apelante hábeis a amparar o pedido de majoração dos alimentos fixados na r. sentença, a manutenção dos alimentos fixados é medida que se impõe, por isso queproferida em observância ao trinômio necessidade-possibilidadeproporcionalidade.



    5. A declaração da alienação parental acarreta a imposição de sanção. Logo, a medida deve estar pautada em elementos seguros de provas. Não comprovada nos autos, por meio de prova técnica, a existência da alienação parental, incabível o seu reconhecimento.



    6. Não há que se falar em condenação por litigância de má-fé se não comprovada a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante.



    7. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do caput do art. 86, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXV, 6º e 226, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No que tange ao pedido de condenação do apelado aopagamento de indenização a título de danos morais em razão deviolência no âmbito familiar, cumpre ressaltar que referido pedido deveser ajuizado por meio de ação própria em juízo competente para suaanálise.



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em 17.02.2020, nojulgamento do Recurso Especial nº 1.837.326/SP, de relatoria do Em.Ministro Marco Buzzi, firmou o entendimento no sentido de que, caso ofundamento da pretensão de natureza cível seja a prática de violênciacontra a mulher, a competência para julgamento da demanda é daVara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher,sendo irrelevante se houve ou não a extinção da medida de proteção.



    (...)



    Ademais, cumpre ressaltar que eventual competência residualrecairia sobre as Câmaras Cíveis, não especializadas, tendo em vistaque a Resolução nº 977/2021 deste Eg. Tribunal de Justiça de MinasGerais estabeleceu, de forma taxativa, a competência da 4ª e da 8ªCâmaras Especializadas.



    (...)



    Assim, em relação aos danos morais, não conheço do pedido,ante a incompetência desta Câmara Especializada para suaapreciação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente